Tribunal: TJDFT
Processo: 0723061-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Número do processo: 0723061-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANO GOMES LINS AGRAVADO: CONDOMINIO N 17 DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FABIANO GOMES LINS contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Riacho Fundo-DF, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0701037-37.2019.8.07.0017, proposta por CONDOMINIO N 17, em desfavor do ora agravante. Nos termos da r. decisão agravada (ID 27402772), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado pelo ora agravante. No Agravo de Instrumento interposto, o executado sustentou haver apresentado provas suficientes para demonstrar a hipossuficiência financeira alegada. Destacou que exerce a atividade de microempresário individual e que os valores depositados em sua conta corrente não correspondem ao lucro obtido com a comercialização de bebidas, mas ao montante bruto pago pelas mercadorias comercializadas. O agravante afirmou que o lucro que obtém mensalmente perfaz o montante aproximado de R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme apontado na sua declaração de ajuste anual do imposto de renda de pessoa física. Ao final, postulou a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, para sobrestar a exigibilidade do recolhimento das custas iniciais, até o julgamento do recurso. Em provimento definitivo, pleiteou a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. A atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento somente é cabível quando estivem configurados o fumus boni iuris, caracterizado pela probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, e o periculum in mora, consubstanciado no risco de lesão grave ou de difícil reparação em caso de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso em apreço, entendo configurados os pressupostos para a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, porquanto é evidente o risco de lesão grave ou de difícil reparação, na medida em que, o agravante, no curso do processo, ficará obrigado a recolher as custas processuais quando exigíveis, nada obstante afirme não reunir condições financeiras para este fim. Além disso, está devidamente caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, uma vez que, em um exame sumário das teses defendidas no agravo de instrumento, é possível constatar que os rendimentos auferidos pelo agravante justificam a concessão da gratuidade de justiça. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O d. Magistrado sentenciante indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça, ao fundamento de que “Os documentos de ID 90940312, fls. 202/209 revelam que o requerido recebeu valores (entre depósitos, transferências PIX, e crédito de TEV) de R$ 7.678,72 em fevereiro/2021, de R$ 6.454,56 em março/2021 e R$ 2.204,60 em abril/2021, quantias capazes de suportar as custas processuais sem comprometer a manutenção e subsistência da entidade familiar”. No entanto, na hipótese dos autos, o agravante exerce a atividade de microempresário individual, de modo que os valores depositados em sua conta corrente não correspondem ao lucro obtido, mas ao valor global das operações comerciais que realiza. Por certo, para fins de análise das condições financeiras do microempresário individual, somente podem ser levados em consideração os valores referentes ao lucro obtido com sua atividade comercial. Neste aspecto, deve ser observado que o agravante, em sua declaração de ajuste anual de imposto de renda de pessoa física (ID 27402780) indica uma renda mensal anual no importe de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), o que se mostra compatível com a alegação de que a sua renda mensal média perfaz o montante aproximado de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Ademais, o ora agravante encontra-se representado em Juízo pela Defensoria Pública, cuja assistência judiciária é destinada a pessoas com comprovada vulnerabilidade econômica, social ou jurídica. Portanto, em um exame ainda sumário da pretensão recursal deduzida no Agravo de Instrumento, considero configurados os requisitos para atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, ante a probabilidade de acolhimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em favor do executado, ora agravante. Com estas considerações, ATRIBUO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para sobrestar a exigibilidade do recolhimento das custas processuais por parte do executado, ora agravante, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0701037-37.2019.8.07.0017, até o julgamento definitivo do recurso. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da Vara Cível do Riacho Fundo-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora